Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-76.2013.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002024-76.2013.8.14.0067

APELANTE: JOCELINO PEREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº-

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002024-76.2013.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: JOCELINO PEREIRA LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (
ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL
).

1.

DA REVISÃO DAS FRAÇÕES APLICADAS À AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IRMÃO E À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
O JULGADOR NÃO PRECISA SEGUIR UM CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO NA FIXAÇÃO DA PENA, DE MODO QUE NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE ALGUMA FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, PODENDO ESTAR NO PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE, OU DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA O DELITO EM QUESTÃO. LOGO, COMPLETAMENTE CABÍVEL O PATAMAR DE 1/6 APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, AO CONSIDERAR A AGRAVANTE DO CRIME HAVER SIDO PRATICADO CONTRA IRMÃO (ARTIGO 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL), E, DA FRAÇÃO DE 1/5, APLICADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NO QUE SE REFERE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A
CULPABILIDADE
E AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “A”, DO CP E A ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONSIDERANDO SOMENTE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “E”, DO CP, RAZÃO PELA QUAL, AUMENTO A PENA INTERMEDIÁRIA NO PATAMAR DE 1/6, FIXANDO-A EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO QUE TANGE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, ASSIM, DIMINUO A PENA EM 1/5, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de maio de 2025 e término no dia 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOCELINO PEREIRA LOPES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Mocajuba/PA (ID nº 17140583) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime Semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 08/10, ID nº 17140385) em síntese, que no dia 03/04/2013, por volta das 09:30 horas, na Zona Rural de Mocajuba/PA, a vítima Jonivaldo Pereira Lopes, estava tendo um envolvimento amoroso extraconjugal com sua cunhada, esposa do acusado, seu irmão, há aproximadamente três meses. Desconfiado da traição de sua esposa, o acusado passou a pedir que seus filhos a vigiassem e lhe contassem se a vítima aparecia em sua casa para se encontrar com DALILA, esposa do acusado.

Pelo que, no dia anterior aos fatos, o acusado acordou e saiu para trabalhar. Por volta das 08:30 horas, a vítima surgiu, para mais um encontro com DALILA, na casa do acusado, permanecendo por aproximadamente 30 minutos e depois deixou o local. Após, o acusado chegou e ficou sabendo pelo seu filho que a vítima havia estado na casa. DALILA e o acusado passaram a discutir e ela lhe disse o seguinte: “ele não pode vir aqui mais, ele veio aqui para falar contigo, e como tu não estava ele foi embora”.

No dia seguinte, a vítima retornou à casa de seu irmão e combinou com DALILA de se encontrarem perto de algumas tábuas. Para não deixar os filhos desconfiarem, DALILA disse que iria lavar roupas, mas se arrumou e perfumou.

Nesse ínterim, o acusado já bastante desconfiado, antes da saída de DALILA para o encontro, retornou por outro caminho à sua casa e ficou esperando-a deixar a casa. Em seguida, transtornado, armou-se com uma cartucheira e depois saiu em direção ao local do encontro do casal de amantes. Ao chegar, percebeu que eles estavam juntos e gritou para DALILA: “
DALILA, a tua máscara caiu”,
surpreendendo os dois, sem saber o que fazer, a vítima abaixou-se, mas depois resolveu correr na tentativa de fugir. Contudo, o acusado efetuou um único disparo em suas costas, atingindo-o mortalmente.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como

incurso n
o
artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fl. 109, ID nº 17140483, o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri de Abaetetuba/PA.

A Defesa ingressou com Recurso em Sentido Estrito, sendo proferido o voto por esta relatora no dia 03/08/2020, a qual deu provimento ao pedido da Defesa, excluindo a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, devendo o acusado responder somente pela prática do crime de homicídio privilegiado. (fls. 152/162, ID nº 17140494).

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 319/325, ID nº 17140583),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 355/359, ID nº 23747478), apresentadas pela Defensoria pública, o recorrente pugnou pela revisão das frações aplicadas à agravante do crime praticado contra irmão e à causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 362/369, ID nº 24180864), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 371/376, ID nº 24482963), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA REVISÃO DAS FRAÇÕES APLICADAS À AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IRMÃO E À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

Inicialmente, a Defesa do Apelante requer que sejam revistos os critérios de aplicação das frações adotadas para cada uma vetorial negativamente valorada, quando na segunda fase da dosimetria da pena, no que tange à atenuante da confissão e na terceira fase da dosimetria, no que se refere ao homicídio privilegiado.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, pois o julgador não precisa seguir um critério matemático rígido na fixação da pena-base, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, podendo estar no patamar de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para o delito em questão. Dessa forma se manifesta a Jurisprudência sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...). 2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Logo, completamente cabível o patamar de 1/6 aplicado na segunda fase da dosimetria, ao considerar a agravante do crime haver sido praticado contra irmão (artigo 61, II, “e”, do Código Penal), e, da fração de 1/5, aplicado na terceira fase da dosimetria, no que se refere ao homicídio privilegiado, em face da mínima intensidade tanto da emoção com que foi acometido, quanto da “injusta provocação da vítima”, já que após espreitar a sua companheira e o seu irmão combinando o encontro, flagrando a suposta traição, atirou na direção do seu próprio irmão, pelas costas, que inclusive já havia empreendido fuga após o flagra.

2.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)
verifica-se que a CULPABILIDADE se mostra exacerbada, devendo ser utilizada para exasperar a pena base, por extrapolar o juízo de reprovação que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente, pela premeditação do crime, já que o próprio Réu confirmou, em seu depoimento, que após suspeitar da traição da sua esposa, há pelo menos 03 (três) meses antes do crime, e ter ouvido, no dia dos fatos, que ela teria combinado com a vítima de se encontrarem num determinado local, quando os espreitava em momento anterior, dirigiu-se ao local acertado já armado com uma espingarda, executando o crime;

As CONSEQUÊNCIAS do crime, no entanto, são nefastas, por extrapolar o tipo penal, já que os genitores da vítima/réu, após os fatos, foram privados do convívio de 02 (dois) dos seus descendentes. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e as consequências do crime
não podem ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 06 (seis) anos.

Na 2ª fase da dosimetria,

procedeu-se a

compensação entre a agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do CP e a atenuante da confissão espontânea, considerando somente a agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do CP, razão pela qual, mantenho o aumento da pena intermediária no patamar de 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausência de causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado, assim, mantenho a diminuição da pena em 1/5, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Considerando que o acusado é reincidente, bem como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, alterando
a pena definitiva do apelante

para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 02/06/2025